Tribunal: TJDFT
Processo: 0802567-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1.O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
2. Na origem, o autor/apelante postula alimentos em face do genitor no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como a partilha das despesas extraordinárias entre os genitores na proporção de 50% (cinquenta por cento). Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos no percentual de 13,2 % do salário mínimo. 2.1. Nesta sede, o alimentando/apelante pugna pela reforma da sentença para majoração dos alimentos para o percentual de 15% do salário mínimo.
3. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 3.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
4. Considerando que a fixação de alimentos em valor inferior a 15% do salário mínimo se mostra insuficiente para atender às necessidades básicas do menor — como alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer — e tendo em vista a capacidade financeira do genitor e a proporcionalidade na divisão das despesas entre os responsáveis, revela-se razoável a majoração da pensão alimentícia para o referido percentual.
5. Recurso conhecido e provido.